Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-53.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013850-53.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal, sob alegação de omissão quanto a princípios constitucionais e legais, bem como para fins de prequestionamento..

II. Questão em discussão

2. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar:
(i)
a alegada violação ao princípio da motivação;
(ii)
a suposta desproporcionalidade da multa administrativa;
(iii)
o alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e
(iv)
a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, consignando a motivação adequada da decisão administrativa sancionatória, a proporcionalidade da multa aplicada e a inexistência de cerceamento de defesa.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O prequestionamento explícito não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando que a decisão enfrente as matérias suscitadas, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX; 37, §5o; CPC/2015, arts. 7o, 369 e 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal n.o
1013850-53.2023.8.11.0055,

Aduz que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente sobre questões relevantes por ela suscitadas, notadamente:
a)
violação ao princípio da motivação (art. 93, IX, da CF, arts. 2o, caput, inciso VI, e 50, §1o, da Lei no 9.784/99);
b)
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa administrativa (arts. 37, §5o, II e LXIX, e 84 da CF, art. 2o da Lei 9.784/99 e art. 57 do CDC); e
c)
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide (arts. 5o, LIV e LV, da CF, 7o e 369 do CPC).

Ressalta que não pretende rediscutir o mérito da causa, mas apenas obter manifestação expressa sobre tais questões para fins de prequestionamento e viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, presquestionando as matérias.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação de questões relevantes por ela suscitadas, especificamente: a) violação ao princípio da motivação; b) desproporcionalidade da multa aplicada; e c) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Contudo, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que todas essas questões foram devidamente enfrentadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegada violação ao princípio da motivação, o acórdão foi expresso ao consignar que
"o processo administrativo observou o devido processo legal, com regular notificação, garantia de defesa e motivação adequada na decisão sancionatória"
e que
"a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa, proferida em 18/02/2021, foi devidamente fundamentada, apontando de forma clara e precisa as normas violadas (artigo 20 c/c artigos 6o, IV e X, artigos 14, 22, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos da Lei 8.078/90 – CDC), bem como os critérios utilizados para a fixação do valor da penalidade".

No que tange à proporcionalidade da multa, o
decisum
dedicou um tópico específico ao tema ("Do Valor da Multa"), concluindo que
"o PROCON, ao aplicar a penalidade, considerou a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, e majorou em razão da reincidência, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor"
e que
"não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade no valor da multa aplicada pelo PROCON".

Por fim, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão também enfrentou expressamente a questão, rejeitando a preliminar ao fundamento de que:

“[...] No caso em análise, o magistrado sentenciante entendeu, acertadamente, que a matéria discutida era exclusivamente de direito e não demandando a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

Isso porque, a causa versa sobre a validade de processo administrativo conduzido pelo PROCON Municipal e da multa dele decorrente, matéria que pode ser analisada com base na documentação já acostada aos autos, especialmente considerando que a apelante teve acesso integral ao processo administrativo e pôde impugná-lo em sua completude.

Outrossim, a apelante não demonstrou qual prova pretendia produzir e em que medida esta seria essencial para o deslinde da controvérsia, limitando-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa.

Destarte, uma vez que, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção de novas provas, seja documental, pericial e/ou prova oral para a solução da controvérsia, mostrou-se correto
o imediato julgamento do mérito da demanda pelo Juízo a quo. [...]”

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025